Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748309-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA PEREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: VILMA PEREIRA GOMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMA PEREIRA GOMES contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 78024221), a executada agravante diz que a conta bancária constrita é o principal instrumento de operação da microempresa, da qual é sócia e única gestora, e que o valor bloqueado corresponde a seu capital de giro e fonte exclusiva de subsistência, o que atrairia a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Argumenta haver confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a física e que a exigência judicial por comprovação adicional configura formalismo excessivo, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para reformar a decisão agravada (ID 253084133) e ordenar, imediatamente, o DESBLOQUEIO e a restituição da quantia de R$ 1.462,43 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).” Preparo recolhido em dobro (ID 78878401). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD. Contudo, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de execução de título extrajudicial. Realizada a busca de ativos no sistema SISBAJUD foi penhorado o valor de R$ 1.462,43 nas contas da parte devedora. A devedora apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de que possui uma microempresa, cuja principal fonte de renda provém da movimentação das contas bloqueadas. Aduz que o bloqueio judicial tem-lhe gerado incapacidade de cumprir com suas obrigações essenciais impactando na sua manutenção. Manifestação da exequente ao id 251535114. DECIDO. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A despeito da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, a prerrogativa não é absoluta, exigindo da parte devedora comprovar a impenhorabilidade na forma do art. 854, § 3o do CPC. No caso, a devedora limitou-se a afirmar que o valor penhorado é oriundo de repasses aferidas por microempresa de sua propriedade e, estando atrelada à sua subsistência defende sua impenhorabilidade. Ocorre que a parte, limitou-se a apresentar alegações desacompanhadas de elementos probatórios. Ressalta-se que sequer juntou documentos que façam prova da propriedade da empresa e que os valores são repassados para a pessoa física, facilmente identificável por extratos bancários, tampouco que a referida quantia comprometeria o mínimo existencial. Desse modo, devida a falta de comprovação da origem e natureza do valor penhorado, de rigor a manutenção da penhora como forma de assegurar o direito do credor em ter a satisfação do crédito, uma vez que o devedor responde pela dívida como todo o seu patrimônio, presente e futuro, conforme art. 789 do CPC. Nesse sentido, confira-se: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora. Impenhorabilidade. Verba de natureza salarial. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação. I. Caso em exame 1. Manutenção de penhora SISBAJUD, sob a alegação de que seriam (i) de titularidade de terceiro, (ii) verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis e (iii) inferiores a 40 salários-mínimos, beneficiando-se da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os valores possuem natureza salarial e, assim, são impenhoráveis e (ii) determinar se os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e, por isso, impenhoráveis independentemente da comprovação de sua destinação. III. Razões de decidir 3. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial não prospera, pois, a jurisprudência do STJ admite mitigação dessa proteção, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor. 4. A agravante não demonstrou que a constrição comprometeria o mínimo existencial, razão pela qual é possível manter a penhora mesmo sobre verbas de trabalhador autônomo. 5. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança; sua extensão a outras contas depende de comprovação específica da finalidade de reserva de mínimo existencial, o que não foi feito nos autos. 8. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, de comprovar a natureza impenhorável dos valores depositados em suas contas bancárias. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, exigindo comprovação específica quanto à finalidade existencial para sua extensão a outras contas. 3. O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 833, incs. IV e X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019 e STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019 (Tema 1054/STJ). (Acórdão 2046678, 0730831-47.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Assim, REJEITO a impugnação. Operada a preclusão. Expeça-se alvará de levantamento eletrônico em favor da parte executada, a qual deverá informar os dados bancários ou PIX (CPF) para efetivação da liberação. Fica a parte exequente intimada para anexar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora ou outras medidas constritivas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório. Intime-se.” Sobre a matéria, impõe-se observar o posicionamento pacificado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, admitindo a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive para satisfação de débito não alimentar, desde que não comprometida a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial do núcleo familiar. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários-mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.". 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários-mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Sob esse enfoque, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que a executada agravante sequer juntou aos autos extratos bancários recentes, declarações de faturamento ou documentos fiscais que permitam inferir, com grau mínimo de segurança jurídica, a alegada utilização da conta empresarial como extensão da renda pessoal da sócia, tampouco a correlação direta entre o montante bloqueado e sua subsistência. O simples argumento de que há confusão patrimonial, se não corroborado por prova documental mínima, não tem o condão de afastar a presunção de licitude do ato constritivo regularmente realizado. Nessas circunstâncias, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. De todo modo, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou a expedição de alvará em nome do credor à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator